Tribunal: CARF
Processo: 13634.720316/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13634.720316/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.552 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
IOSMANE VIEIRA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados, podem ser deduzidos a título de despesas
com instrução os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções médicas com o plano de
saúde Unimed, as deduções com instrução e as deduções com pensão alimentícia judicial.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13634.720316/2013-30
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.552 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720316/2013-30

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 04/10, relativo ao ano-calendário de
2011, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total
de R$ 12.529,46, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 05 a 08.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$ 5.916,46, indevidamente deduzido a titulo de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Embora conste no acordo homologado judicialmente que o intimado continuaria a
manter os estudo dos filhos que são beneficiários de pensão alimentícia, não foram
apresentados os comprovantes dos pagamentos das despesas com instrução. O direito a
dedução por motivo de pagamento de despesas com instrução de alimentandos, desde
que homologada judicialmente, deve ser comprovada pelo seu efetivo pagamento por
meio de provas documentais.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Glosa do valor de R$ 29.633,34, indevidamente deduzido a titulo de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Não foram aceitas as deduções em nome dos pais do contribuinte. Não se deve
confundir a obrigação de prestar alimentos com os deveres familiares de sustento e
assistência que tem o os pais em relação aos filhos e vice-versa. Pagamentos realizados
em virtude de acordo homologado judicialmente em ação de oferta de alimentos entre
pais e filhos não são dedutíveis para redução da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física. Inexiste equiparação a pensão alimentícia judicial, por se tratar de
pagamentos decorrentes do poder familiar e do dever de sustento, assistência e socorro
entre os filhos e seus genitores.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 10.700,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.

Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.552 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720316/2013-30

Em relação ao pagamento do plano de saúde admite-se que o titular do plano deduza o
valor integral pago, incluindo os valores referentes ao cônjuge, filhos, e outros
dependentes permitidos pela legislação tributária, incluídos no plano, pois somente são
dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas
consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do
responsável em que forem consideradas dependentes. Regularmente intimado a
apresentar os comprovantes das despesas médicas efetuadas com planos de saúde com
os valores discriminados por beneficiários, o contribuinte limitou-se a apresentar um
comprovante de rendimento onde consta a seguinte informação:
Despesas médico-odonto-hospitalares (UNIMED CNPJ 05.657.234/0001-20), no valor
de R$ 10.300,00. Registre-se que o intimado não relacionou dependentes em sua
declaração. Na relação de pagamentos efetuados informou o valor total referente ao
plano de saúde como se fosse despesa do titular da declaração. Esse montante é bastante
significativo para referir-se a apenas uma pessoa. Logo, não atendeu satisfatoriamente o
que foi solicitado no Termo de Intimação Fiscal (apresentar os valores discriminados
por beneficiários). Assim, como não é possível identificar o valor correspondente ao
intimado e supostos dependentes do plano, foi glosado o total constante no comprovante
de rendimentos. Glosa também do valor de R$ 400,00, deduzido em nome de ÂNGELA
FASSBENDER BARRETO PRATES. O intimado informou pagamento no valor de R$
800,00 e não apresentou qualquer comprovante dessa despesa. Contudo, de acordo com
informações constantes na Declaração de Serviços Médicos e de Saúde Dmed,
apresentada pela prestadora de serviços, o valor pago foi de R$ 400,00.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 01/04/2013 (fls. 22), o(a)
interessado(a) apresentou impugnação em 01/04/2013 (fls. 02/03), alegando a
procedência parcial da autuação.
"Impugnação
IOSMANE VIEIRA GOMES, residente a rua Teófilo Otoni, 392 - Centro, município de
Itambacuri-MG, CEP: 39830-000, CPF 719.656.377-87, não se conformando com o
auto de infração/ Notificação de Lançamento acima referido, do qual foi notificado em
01/03/2013, vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõem o art.
15 do Dec. 70.235/72, apresentar sua impugnação, pelos motivos de fato e de direito
que se seguem (art. 16, inciso II do Dec.70.235/72):
I - OS FATOS
O contribuinte foi autuado por ter glosado valores de pagamentos de pensão, despesas
de educação, saúde, na sua DIRPF/2012, fatos estes que não é verdade, os documentos
comprovam a veracidade dos pagamentos, conforme anexos.
II - O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
Os valores glosados estão todos documentados e previsto em lei, a pensão judicial foi
autorizada pela justiça, conforme sentença judicial e está prevista no art. 229 da
CF/1988 e no código civil/2002 art. 1696, que diz: "O direito à prestação de alimentos
é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a
obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros".
O art. 78 do RIR, decreto 3000/99, não diz que a pensão alimentícia é só para os filhos
ou cônjuge, o critério será o direito de família, neste caso a Receita Federal do Brasil
deverá observar o código civil em seu art. 1696/2002.
Jurisprudência:
"Apelação cível. Ação de alimentos. Pedido de alimentos da mãe para os filhos. Coisa
julgada afastada. Salvo disposto no art. 267, V, do CPC, a extinção do processo não
obsta que o autor intente de novo a ação. Aplicação do art. 268 do CPC. Nos termos do
art. 1.694, § 1°, do Código Civil de 2002, podem os parentes,- os cônjuges ou
companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitam para viver de modo
compatível com a sua condição social, devendo os mesmos serem fixados na proporção
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.552 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720316/2013-30

das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Esse direito é
recíproco entre pais e filhos (art. 1.696 de CC/2002). Recursos improvidos. (TJRS, Ap.
cível n. 70.014.330.708, 8 Câm. Cível, rel. Dês. Claudir Fidélis Faccenda, j.
01.06.2006)".
As despesas de educação estão comprovadas conforme declaração da escola.
As despesas de saúde estão comprovadas com recibo.
II. 2 - MÉRITO ( inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
Solicito que sejam aceitos os gastos da pensão de meus pais conforme sentença judicial,
as despesas de educação e saúde.
Caso não seja aceito os meus pais como alimentando solicito sua inclusão como
dependente, considerando todos os gastos de plano de saúde, bem como a declaração de
dependentes de seus pais, emitida pelo TRT-14a região.
Anexo: Sentença Judicial, despesa de educação, recibo de saúde, declaração de
dependência do TRT 14a. Região, comprovante de rendimentos com desconto da
pensão, cópia do RG dos genitores.
III. 2 - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado."
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 24/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Das Matérias em Julgamento
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.552 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720316/2013-30

As matérias constantes na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário são
as glosas sobre deduções de despesas médicas, no valor total de R$ 10.700,00, despesas com
instrução, no valor de R$ 5.916,46 e pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 29.633,34.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 8), apontado
pela autoridade lançadora:

No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 59/60), foi a seguinte:
UNIMED CNPJ 05.657.234/0001-20 (R$ 10.300,00):
...
Não consta documento com a informação solicitada, tanto na fase inquisitória
como na fase impugnatória.
ÂNGELA FASSBENDER BARRETO PRATES (R$ 400,00):
Foi glosada, ainda, parte da despesa médica com a profissional em epígrafe. A
fiscalização acatou a quantia de R$ 400,00 informada em DMED.
O contribuinte, até o presente momento, não logrou comprovar o restante do
dispêndio a este título.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.552 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720316/2013-30

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que os óbices apontados pela autoridade fiscal para a glosa das
despesas médicas foi a falta de comprovante individualizando os valores pagos por cada
beneficiário do plano de saúde Unimed e a falta de comprovação das despesas realizadas com
Ângela Fassbender.
Já a decisão de piso manteve a exação pelos mesmos motivos expostos no
parágrafo anterior.
Pois bem!
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.552 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720316/2013-30

Relativamente aos gastos com saúde verifica-se que o interessado não informou
dependentes em sua DIRPF.
Temos, também, que o acordo de separação, homologado judicialmente, (e-fls.
44/48) prevê que o alimentante suporte o ônus dos gastos de seus filhos Marlane e Marlone
com o plano de saúde Unimed, nos seguintes termos:
Compromete-se, também, o primeiro Requerente, continuar mantendo os
pagamentos para os filhos em cursos de língua inglesa e espanhola, nas Escolas FISK
e CNA, tal qual consta documentos anexos, bem assim pagar as mensalidades em
academia de atividades físicas escolhida pelos menores, bem ainda continuar
mantendo os filhos como seus dependentes do Plano de Saúde da UNIMED;
Noutro giro, notamos que a ação de oferta de alimentos previa o pagamento do
citado plano de saúde a seus genitores, in verbis:
2 - A oferta voluntária do percentual aludido no item anterior, faz-se necessário
devido ao fato dos genitores do requerente não terem qualquer outra fonte de renda,
bem como para fazerem face ao custeio de medicamentos necessários à manutenção
de suas saúde, visto a idade avançada dos mesmos.
3 - Ressalta-se, Excelência, que o casal beneficiário é cadastrado no Plano de
Saúde UNIMED/RO como dependente do. peticionário, conforme se vê da declaração
anexa(doc.06).
Do exposto, requer a . Vossa Excelência, a procedência da presente ação, para
que seja descontado, mensalmente, a quantia • correspondente a 50% (Cinquenta por:
cento) do vencimento base do • requerente, cm favor de seus genitores ANÍZIO
GOMES DA SILVA e ENÁH VIEIRA GOMES, ouvindo, se entender conveniente, o
representante do Ministério Público.
Por último, com a peça recursal, o interessado junta aos autos declaração (e-fls.
106) onde são individualizados os beneficiários do plano de saúde Unimed, bem como os valores
pagos a título de mensalidade por cada um deles.
Da análise desta declaração, identifica-se que o plano saúde possui 5
beneficiários, sendo eles: o contribuinte; seus filhos Marlone e Marlane; e seus pais Enáh e
Anízio, perfazendo um custo total de R$ 10.300,00, no ano-calendário de 2011.
Já em relação a profissional Ângela Fassbender, o interessado não apresenta
comprovante despesa médica, no valor de R$ 400,00.
Assim, por todo o exposto, entendo que o recorrente logra êxito em comprovar
somente os gastos com o plano de saúde Unimed, no valor de R$ 10.300,00.
Assim, voto pelo restabelecimento da parcela de deduções com despesas
médicas realizadas com o plano de saúde Unimed.
Da Glosa sobre Despesas com Instrução
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 5), apontados pela autoridade
lançadora:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.552 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720316/2013-30

No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 56), foi
a seguinte:
Embora faça menção a boletos de pagamentos às instituições de educação, tanto
na fase inquisitória como na impugnatória não logrou comprovar tais dispêndios.
Por sua vez, a base legal para despesas dessa natureza se encontra no artigo 81 do
RIR/99, in verbis:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "b"). (grifos nossos)
Verifica-se que o óbice apontado pelas autoridades lançadora e julgadora para a
manutenção das glosas sobre as despesas com instrução foi a falta de comprovação dos
dispêndios com instrução.
Com o recurso voluntário o recorrente apresenta declarações de pagamentos (e-
fls. 90/91) emitidas pelas Faculdade da Amazônia Ocidental e Escola Plácido de Castro,
relativamente aos gastos com educação de ensino superior e médio com seus alimentandos
Marlane e Marlone.
Da análise desta documentação, entendo que o recorrente logra êxito em
comprovar seus dispêndios com instrução.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções de despesas com
instrução pleiteadas neste recurso voluntário.
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
O julgamento anterior, manteve esta exação tributária pelos seguintes motivos (e-
fls. 56/57):
É condição imprescindível que os alimentos sejam devidos quando o
pretendente não tenha bens e nem podem prover, pelo trabalho, a própria mantença.
Essa impossibilidade de prover a própria mantença não foi provada nos autos –
condição imprescindível para sua aceitação. A corroborar esse entendimento veja
Novo Código Civil Comentado, coordenação de Ricardo Fiúza, 2004, 3a ed, Ed.
Saraiva, pág. 1553, em relação ao art. 1695 retro:
...
Em sua defesa, o contribuinte alega a hipossuficiência dos pais, mas não traz
provas quanto a essa questão. No acordo, datado de 30/03/1999, e homologado
também nesse ano, consta que os genitores do contribuinte são pessoas
hipossuficientes no aspecto econômico e que viviam, naquela oportunidade, sob a
dependência econômica do contribuinte. Ocorre que a presente notificação refere-se ao
ano calendário de 2011, para o qual não consta qualquer prova de que ainda existe
essa hipossuficiência alegada pelo contribuinte e que foi o fundamento do acordo, à
época.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.552 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720316/2013-30

A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de seu
pagamento.
Verifica-se que o óbice restante apontado pela decisão de piso para a glosa foi a
falta de comprovação da hipossuficiência, à época dos fatos geradores, dos genitores do
interessado.
Isto posto, passemos a analise de nosso caso concreto.
Como visto, com a inicial, o interessado já comprovou a existência de acordo
homologado judicialmente, bem como os pagamentos feitos a título de pensão alimentícia em
favor de seus pais.
Agora com sua peça recursal o interessado apresenta históricos de crédito (e-fls.
94/05), emitidos pelo INSS, a fim de comprovar que seus pais recebem benefício no valor de
um salário mínimo, ou seja, permanece a mesma situação da época em que foi homologada a
oferta de alimentos.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.552 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13634.720316/2013-30

Desta forma, entendo que o recorrente logra êxito em suprir a lacuna apontada
pelo julgamento anterior e comprovar seu direito à dedução de despesas com pensão
alimentícia judicial de seus pais.
Assim, voto pelo restabelecimento integral desta dedução.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade parcial das despesas glosadas nesta notificação de lançamento, conforme
descrito anteriormente.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções médicas com o plano de saúde
Unimed, as deduções com instrução e as deduções com pensão alimentícia judicial.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 136
DF CARF MF
Original